Tribunal: TJDFT
Processo: 0701220-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DESPACHO CONCEDO ao agravante a oportunidade para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se persiste o interesse recursal, tendo em vista a superveniente decisão do i. juízo a quo (Id 32359232, pp. 1-2), comunicada a esta relatoria para conhecimento. Esse pronunciamento revogou a decisão de Id 109470663, que declinou da competência para processar e julgar o processo de referência para o juízo competente da comarca de Uruaçu-GO, a qual constitui o objeto de ataque deste agravo de instrumento (Id 3207063. pp. 1-8). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora